Tribunal: CARF
Processo: 16636.001404/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16636.001404/2009-21
ACÓRDÃO
3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECON RIO GRANDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
NÃO TRIBUTAÇÃO. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA.
EXTERIOR. PAGAMENTO. BACEN.
Não se considera beneficiada pela não incidência das contribuições, a
prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior cujo pagamento se der mediante qualquer outra forma de
pagamento que não se enquadre entre as hipóteses listadas em normas
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza Soares. Ausente o
conselheiro Silvio Jose Braz Sidrim, substituído pela conselheira Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi.

Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
2

RELATÓRIO
Por bem abordar todos os fatos ocorridos até o presente momento, adoto trechos
do relatório da Resolução no 3302-001.921, proferida por esta 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a
Seção de Julgamento:
“(...)
A contribuinte supracitada solicitou restituição de Cofins do mês de apuração de
abril de 2004, com vencimento em maio de 2004, para fins de compensação com
débitos, conforme Dcomps de fls.4/8.
O suposto direito creditório da contribuinte se fundamenta na alegação de que a
prestação de serviços portuários não sofre a incidência do PIS e da Cofins sobre as
receitas decorrentes deste quando efetuadas para pessoa física ou jurídica,
residentes ou domiciliadas no exterior, cujo pagamento represente o ingresso de
divisas, sendo que a intermediação do agente ou representante, no Brasil, de
empresa estrangeira, tomadora de serviços portuários, não descaracteriza a
exportação deste serviços. Tal argumentação é fundamentada no art.6°, inciso II
da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 10.865/2004, e na Circular BACEN
n° 3.280/2005, bem como na Solução de Consulta n° 58, de 07/04/2006, da 10a
SRRF, na qual a contribuinte é solicitante.
A DRF de origem apreciou o pleito da contribuinte, indeferindo-o, conforme
Despacho Decisório n° 647 - DRF/PEL, de 11/10/2011, de fls.41/45. Nesta, foi
negado o pleito de restituição porque a redação original do art.6°, inciso II da Lei
10.833/2003 previa que o pagamento deveria ser em moeda conversível, sendo
que a contribuinte recebeu o pagamento em moeda corrente nacional (reais).
Como a nova redação que previa o ingresso de dividas, que ocorreu com a Lei
10.685/2004, somente teve eficácia a partir de 1° de maio de 2004, não teve
aplicação a Solução de Consulta n° 58, de 07/04/2006, da 10a SRRF, pois o valor
solicitado de indébito era de período anterior.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de
fls.50/53.
(...) o, o indeferimento decorreu de uma análise equivocada da Solução de
Consulta n° 58, de 07/04/2006, da 10a SRRF, pois esta Solução interpretou que a
intermediação de agente ou representante, no Brasil, da empresa tomadora de
serviços portuários, por si só, não é suficiente para descaracterizar a situação que
isenta a receita das contribuições. Ou seja, houve pagamento em moeda
conversível, mesmo que de forma indireta, acarretando a incidência da isenção.
Apresenta lista que seria de clientes estrangeiros atendidos e a agência
representante que fez os pagamentos, bem como relatório operacional das
operações de alguns navios para reforçar sua alegação de exportação.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
3
Em 17 de agosto de 2012, através do Acórdão n° 10-40.081, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS, por maioria de votos,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, via Aviso
de Recebimento, em 28 de agosto de 2012, às e-folhas 201.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 25 de setembro de 2012, de
efolhas 203 à 215.
(...)
- DO PEDIDO A vista das razões de fato e de direito expostas neste Recurso, bem
como expendidas na Impugnação tempestivamente apresentada, que mais uma
vez se postula sejam consideradas integrantes deste, a Recorrente espera e confia
seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, exonerando- a da
improcedente exigência fiscal que lhe foi feita.
Finalmente, caso ainda persistam dúvidas quanto a natureza e documentação
inerente aos serviços prestados pela Recorrente a pessoa jurídica domiciliada no
exterior, ou seja, ao armador estrangeiro, requer seja o julgamento convertido em
diligência para confirmar as operações embasadoras do seu direito creditório.
Na ocasião da Sessão de Julgamento do 22 de setembro de 2021, esta 2a Turma
Ordinária, por meio da Resolução no 3302-001.920, por maioria de votos, entendeu por converter
o julgamento em diligência, da seguinte forma:
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem esclareça os seguintes pontos, a partir da análise da
documentação juntada ao longo do processo (intimando a interessada a
apresentar novos documentos, se necessário):
1. se os contratos de prestação de serviços se deram entre a interessada e pessoa
domiciliada no exterior (transportador estrangeiro);
2. se o representante nacional do transportador estrangeiro atuou na condição de
mero mandatário do transportador estrangeiro ou em nome próprio;
3. se os pagamentos foram regularmente convertidos em moeda nacional,
mediante contratos de câmbio, nos termos das normas do Banco Central do Brasil
e em que momento;
4. se o valor requerido a título de restituição está comprovado em sua
integralidade pela documentação apresentada.
Elaborar relatório conclusivo sobre a existência e o montante do direito
creditório, do qual deverá dar ciência à recorrente, abrindo-lhe o prazo de 30 dias
para se manifestar, após o qual o processo deve ser devolvido ao CARF para
julgamento.
Encaminhado o processo à Delegacia de origem, a fiscalização entendeu o seguinte:
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
4
5. Somente quando da apresentação do Recurso Voluntário, como anexos às
folhas 113 e seguintes o contribuinte apresentou os contratos mantidos com os
armadores estrangeiros e seus representantes brasileiros. Foram apresentados os
seguintes contratos:
a. Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft KG, datado de 11 de
dezembro de 2001 com validade indefinida Destacamos parte da folha 274 onde
fica configurada a situação de mero mandatário do despachante

b. Costa Conteiners Line com Wilsons sons Agência Marítima LTDA datado de
19/12/1998 (não é o representante constante da planilha de fl. 113), folhas 374 e
seguintes.
c. A P MOLLER – MAERSK folhas 401 e seguintes datado de 1/1/2004
Destacamos parte da folha 404 onde fica configurada a situação de mero
mandatário do despachante:

d. ZIM, Hanjin, Senator Lines GMBH CMA CGM, Montemar, folhas 508 e seguintes
6. Consideramos a amostragem apresentada representativa, cobrindo quase a
metade dos contratos com representantes brasileiros.
7. Às folhas 590 e seguintes são apresentadas as notas fiscais que comprovam os
valores dos serviços prestados aos armadores estrangeiros e faturados contra
seus representantes conforme regramento do BACEN.
8. A documentação foi então suplementada com os documentos anexados à
petição de folhas 1069, que incluem declarações dos armadores informando
terem seguido as normas do BACEN e feito o pagamento dos valores em moeda
estrangeira.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
5
9. Considerando os elementos probantes apresentados no presente processo,
em sede de Recurso Voluntário, consideramos não haver óbice ao
reconhecimento integral do pedido no valor de R$441.993,85 e homologar todas
as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.

Retornando os autos de diligência e considerando que o Relator e a Redatora
designada não mais integravam nenhum dos colegiados da Seção, o processo foi a mim
distribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, a controvérsia dos presentes autos refere-se ao direito
creditório da contribuinte, decorrente da não tributação dos serviços portuários prestados a
pessoas físicas ou jurídicas no exterior.
O Despacho Decisório no 634 entendeu pela inexistência do crédito pleiteado, sob o
argumento de que somente em relação aos fatos geradores ocorridos sob a vigência da Lei no
10.865/2004 seria aplicável a nova redação. Fundamenta, portanto, sua decisão exclusivamente
na entrada em vigor da nova redação do art. 6o da Lei no 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior,
com pagamento em moeda conversível;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
Seguindo o mesmo raciocínio adotado pela fiscalização, a 2a Turma da DRJ/POA, por
maioria de votos, entendeu que o período pleiteado de indébito estaria sob a égide da redação
original da isenção contida no art. 5o, inciso II, da Lei no 10.637/2002, e no art. 6o, inciso II, da Lei
no 10.833/2003, sem as alterações introduzidas pela Lei no 10.865/2004. Nesse sentido, para que
a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior fizesse jus à referida isenção, o pagamento pela
prestação do serviço deveria ter ocorrido em moeda conversível — conceito mais restrito do que o
de ingresso de divisas.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
6
Ocorre que, como bem apontado pelo Conselheiro vencido em sua declaração de
voto, as operações sob análise se enquadram no conceito de serviços prestados a pessoa jurídica
residente no exterior e, nessa condição, deveriam gozar de isenção da Cofins, sendo devida a
restituição ou compensação dos valores eventualmente recolhidos.
A questão foi muito bem ilustrada, de modo que se adota como fundamento parte
das suas considerações, a seguir:
A intermediação de agente ou representante no Brasil de empresa estrangeira,
tomadora de serviços portuários, não se prestaria a descaracterizar a chamada
“exportação de serviços” para fins de reconhecimento do favor fiscal, desde que
a terceira pessoa aja na condição de mero mandatário, ou seja, não aja em
nome próprio, mas em nome e por conta do mandante pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior.
Relembro que esta discussão quanto às condições para fruição da isenção para
Serviços prestados a pessoa jurídica domiciliada no exterior é bem antiga, nascida
quando da criação da Cofins, que no bojo do art. 7o, I, da Lei Complementar
70/1991, depois regulamentada pelo Decreto 1.030/1993 e, na seqüência, com a
nova redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar 85, de 15 de fevereiro de
1996.
Posteriormente, o assunto foi detalhado na Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001 (DOU de 27.8.2001), ainda vigente e não convertida em lei:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
II ­ da exportação de mercadorias para o exterior;
III - dos serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(...)
§ 1 o São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput. (grifos meus).
E nesta evolução legislativa, nada mais natural que o assunto também fosse
abordado quando da introdução do Pis/Cofins não cumulativos, conforme o artigo
5o da Lei no 10.637, de 2002, em relação às exclusões das receitas de exportação
da base de cálculo do PIS:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de: (...)
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
7
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004) (...)
O mesmo valendo para a Cofins, como estabelece o art. 6o da Lei no 10.833, de
2003:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de: (...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004) (...)
(...)
A contribuinte alega que tais receitas adaptam-se exatamente ao tipo descrito nas
normas excludentes, já que referem-se à contrapartida por serviços prestados a
transportadores estrangeiros, representados por agências marítimas que realizam
o pagamento já convertido em moeda nacional. Afirma que a forma de
recebimento pelos serviços prestados em nada alteraria a natureza da receita
auferida sob o ponto de vista do ingresso de divisas ou moeda conversível.
A situação dos autos prende-se, como se vê, à verificação do vínculo que se
estabelece entre a prestadora de serviços portuários domiciliada no Brasil e a
pessoa jurídica transportadora domiciliada no exterior, tendo em vista que a
contratação dos serviços portuários foi efetivada mediante a interposição de
agente ou representante no Brasil do transportador estrangeiro.
Com relação ao ingresso de divisas que é a segunda condição prevista pela
norma que possibilita a exclusão das receitas da base de cálculo do PIS e da
Cofins, alega a interessada que os valores pagos já convertido em moeda
nacional pelos representantes dos armadores estrangeiros em contrapartida aos
serviços prestados, tiveram origem em recursos em moeda estrangeira
remetidos pelos armadores estrangeiros representados. Tais valores teriam sido
regularmente convertidos em moeda nacional mediante Contratos de Câmbio,
nos termos das normas do Banco Central do Brasil. Assim, resta como
irrelevante a diferenciação nas expressões “pagamento em moeda conversível”
e “ingresso de divisas” para fins de isenção.
Situação bem parecida com a dos autos foi examinada pela Coordenação Geral de
Tributação (Cosit) no âmbito da Solução de Consulta Interna no 12, de 2007, que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
não-cumulativas.
Prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
8
RECEITAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOA FÍSICA OU
JURÍDICA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. NÃO-INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS.
POSSIBILIDADE DE MERA INTERMEDIAÇÃO ENTRE A PRESTADORA DOS SERVIÇOS E
A PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR.
VÍNCULO NEGOCIAL NÃO AFETADO PELA MERA INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRA
PESSOA. EFETIVIDADE DE INGRESSO DE DIVISAS.
A existência de terceira pessoa na relação negocial entre pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior e prestadora de serviços nacional, não afeta a
relação jurídica exigível no art. 5o, inciso II, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e no art. 6o, inciso II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
fins de reconhecimento da não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, respectivamente, desde que a terceira pessoa aja na condição de mero
mandatário, ou seja, não aja em nome próprio, mas em nome e por conta do
mandante pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.
Os mecanismos disponibilizados ao transportador estrangeiro para pagamento
de despesas incorridas no País, segundo normas estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil, são (a) regular ingresso de moeda estrangeira; (b) débito em
conta em moeda nacional titulada pelo transportador residente, domiciliado ou
com sede no exterior, mantida na forma da regulamentação em vigor; ou (c)
utilização dos recursos objeto de registros escriturais de que trata a seção 9 do
capítulo 14 do RMCCI.
Apenas os mecanismos disponibilizados ao transportador estrangeiro para
pagamento de despesas incorridas no País, segundo normas estabelecidas pelo
Banco Central do Brasil, representam efetivo ingresso de divisas no País e
autorizam a aplicação das aludidas normas exonerativas.
Mesmo que sejam utilizadas quaisquer das formas de pagamento válidas para
fins de fruição da não-incidência em questão, persistirá, sempre, a necessidade
de comprovação do nexo causal entre o pagamento recebido por uma pessoa
jurídica domiciliada no País e a efetiva prestação dos serviços a pessoa física ou
jurídica, residente ou domiciliada no exterior.
Não se considera beneficiada pela não-incidência das contribuições, a prestação
de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior cujo
pagamento se der mediante qualquer outra forma de pagamento que não se
enquadre entre as hipóteses listadas em normas estabelecidas pelo Banco
Central do Brasil.
DISPOSITIVOS LEGAIS Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
art. 14, III, e § 1o; Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 5o, II, com a
redação dada pelo art. 37 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004; Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 10.865, de
2004
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16636.001404/2009-21
9
Observo ainda que nada nos autos põe em dúvida a relação mandante/mandatário entre os armadores estrangeiros e seus
representantes/agentes no país. De qualquer forma, no tocante à questão da
comprovação das operações, noto que este aspecto passou ao largo da análise da
unidade de origem, que limitou-se a indeferir por outro motivo (inadequação à
legislação), sem questionar os demonstrativos juntados ao processo pela empresa
interessada, sendo incabível neste momento processual o indeferimento também
por insuficiência de documentação.
Conforme se depreende dos fundamentos adotados, ultrapassada a motivação
utilizada pela fiscalização, a análise de outros requisitos para a verificação da certeza e liquidez do
direito creditório mostrava-se necessária.
Assim, embora o Conselheiro vencido tenha entendido ser incabível, naquele
momento processual, o indeferimento também com base na insuficiência de documentação, este
CARF entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, a fim de viabilizar a
verificação dos demais requisitos indispensáveis ao reconhecimento da isenção.
A diligência foi realizada com a seguinte conclusão:
9. Considerando os elementos probantes apresentados no presente processo, em
sede de Recurso Voluntário, consideramos não haver óbice ao reconhecimento
integral do pedido no valor de R$441.993,85 e homologar todas as compensações
realizadas até o limite do crédito reconhecido.
Em suma, como já relatado, o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, apresentou:
(i) os contratos que demonstram sua condição de mero mandatário do despachante; (ii) as notas
fiscais que comprovam os valores dos serviços prestados aos armadores estrangeiros e faturados
aos seus representantes, conforme o regramento do BACEN; e (iii) declarações dos armadores
informando que seguiram as normas do BACEN e realizaram o pagamento dos valores em moeda
estrangeira.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1938
DF CARF MF
Original